Tribunal: TJMT
Processo: 1009234-65.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009234-65.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), VALDEIR GONCALVES DA SILVA - CPF: 609.484.931-00 (RECORRIDO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para reconhecer o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, alegando a parte autora que, no dia 14/01/2021, por volta das 14h58min, trafegava com sua motocicleta pela Av. Deputado Emanuel, na cidade de Rondonópolis/MT, quando teve sua trajetória interceptada por cabos de telefonia soltos sobre a via, vindo, por consequência, a atingir seu rosto e fazê-lo cair no chão, o que lhe causou escoriações, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda. Alega que a motocicleta também sofreu avarias.

Sustenta que foi informado por moradora local que o cabo de telefonia era da promovida Oi S/A, cuja manutenção era de responsabilidade da reclamada, Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, ora recorrente.

Em defesa a recorrente defende não ser responsável pelo fatídico, na medida em que se trata de fio de telefonia e que várias operadoras prestam serviço no local, bem assim, que o autor violou as normas do Código de Trânsito Brasileiro por supostamente trafegar sem capacete, concorrendo para o ocorrido.

A sentença combatida julgou procedente a ação, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no importe de R$100,00 (cem reais) e danos morais de R$6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de produção de prova testemunhal, incompetência do juizado ante a necessidade de prova pericial complexa, em linhas gerais no corpo de sua peça de recurso, bem como alegou ausência de relação de consumo, de responsabilidade e de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

Saliento, a demanda em questão envolve acidente de trânsito, em que os litigantes apresentam versões contraditórias para o fatídico, o que necessita de maior dilação probatória.

Observam-se versões antagônicas no feito, de onde o autor aponta a responsabilidade integral do acidente para as reclamadas, obtendo ganho de sua pretensão, ao passo que a recorrente refuta sua responsabilidade aduzindo que o autor transitava sem capacete e que os fios soltos na via não eram de sua titularidade, de onde, somente com a instrução seria eventualmente possível esclarecer melhor os fatos dos autos.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito e por que.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamada, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023